Tribunal: STF
Processo: RE 1531496
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Espólio de Rosilane de Souza Liberato, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA EM ACP. DIFERENÇAS RELATIVAS AO IRSM FEV/94. LIMITAÇÃO AOS BENEFÍCIOS DOS SEGURADOS DO ESTADO DE SERGIPE. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SUJEITO NÃO ABRANGIDO PELA EFICÁCIA SUBJETIVA DO TÍTULO. 1. Cuida-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE ROSILANE DE SOUZA LIBERATO, representado por ROGERIO SANTOS LIBERATO, em face de sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, inc. I, do CPC, em decorrência da limitação dos efeitos da sentença em ação civil pública 0006907-21.2003.4.05.8500 quanto à legitimidade dos beneficiários. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que sequer houve intimação do executado para pagamento/impugnação. 2. Em suas razões recursais, o apelante sustenta que: a) o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 1.101.937, tema 1075, declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), determinando que os efeitos de decisão em Ação Civil Pública não devem ter limites territoriais; b) a sentença que extinguiu o feito, sob o fundamento de que o exequente é parte ilegítima para figurar no polo ativo da execução, tendo em vista que reside no Estado do Rio de Janeiro, deve ser reformada para dar prosseguimento da execução. 3. Eis o teor da sentença apelada: A parte exequente é domiciliada no Estado do Rio de Janeiro, conforme documentos que acompanham a inicial. Pois bem, da análise da petição inicial, constata-se que a Ação Civil Pública, Processo n. 2003.85.00.006907-8, foi proposta pelo Ministério Público Federal com expressa limitação de eficácia aos beneficiários circunscritos nos limites do Estado do Sergipe . Nesse contexto, foi interposto recurso especial, objetivando apreciação de questão afeta à necessidade de limitação dos efeitos da sentença em ação civil pública, como também acerca da impossibilidade da condenação em honorários de sucumbência em favor do MPF em sede de ação civil pública . O referido recurso foi julgado, com determinação de retorno dos autos ao eg. TRF5, justamente, para análise da aludida questão. Assim, tal ponto se encontra pendente de decisão definitiva, no que se refere à abrangência dos efeitos da demanda, para fins de incluir pessoas residentes fora do Estado de Sergipe. Desse modo, a referida questão diz respeito à própria legitimação da parte exequente, descabendo a este Juízo proferir decisório, nesse particular, desde quando a questão está sob a jurisdição da instância superior. Considerando que a parte exequente é domiciliada no Rio de Janeiro e que, apesar de intimada, não comprova domicílio anterior em Sergipe, nem tampouco que seu benefício foi concedido e/ou é mantido por agência da Previdência Social neste Estado, não possui legitimidade para propor este cumprimento. 4. Em que pese tenha sido a ação proposta pelo MPF, o Juízo registrou em sentença que, "da análise da petição inicial, constata-se que a Ação Civil Pública, Processo n. 2003.85.00.006907-8, foi proposta pelo Ministério Público Federal com expressa limitação de eficácia aos beneficiários circunscritos nos limites do Estado do Sergipe". 5. Não se trata de limitação da eficácia das sentenças proferidas em ações civis públicas à competência territorial do órgão prolator (art. 16 da Lei nº 7.347/85), de que foi objeto o Tema 1075 do STF, mas da plena observância dos da coisa julgada, em conformidade com a própria pretensão limites subjetivos deduzida pelo Ministério Publico na ação de conhecimento. 6. Tratando-se de propositura de execução individual da sentença coletiva proferida na ACP 2003.85.00.006907-8 por particular que reside no Estado do Rio de Janeiro, e que não comprovou domicílio anterior em Sergipe e/ou que o benefício foi concedido e/ou é mantido por agência da Previdência Social no Estado de Sergipe, fica afastada sua a legitimidade ativa. 7. A questão já foi decidida pela Segunda Turma desta Corte em sua composição ampliada no Processo 0800733-02.2022.4.05.8401, j. 20/03/2023: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 16 DA LEI DE ACP. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A AFERIÇÃO, NO CASO CONCRETO, DOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA, A PARTIR DOS ELEMENTOS DA SENTENÇA E DO PEDIDO ACOLHIDO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SUJEITO NÃO ABRANGIDO PELA EFICÁCIA SUBJETIVA DO TÍTULO. 



    1. Trata-se de apelação do particular de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, III e 485, VI do Código de Processo Civil. Entendeu o magistrado de base que a coisa julgada produzida na Ação Civil Pública nº. 0000741-49.2003.4.03.6003, ajuizada pelo MPF contra o INSS, que tramitou na 1ª Vara Federal de Três Lagoas/MS, apenas beneficia os segurados domiciliados naquele município, ou seja, os segurados da Subseção de Três Lagoas que façam jus à correção dos seus benefícios. 



    2. Afirma o apelante que o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1.075), declarou a inconstitucionalidade da limitação territorial da coisa julgada à jurisdição do órgão prolator da sentença. Argumenta que os efeitos da sentença da referida Ação Civil Pública devem ser estendidos à apelante, uma vez que se encontra na mesma condição fática e jurídica daqueles que foram beneficiados pela decisão coletiva. Aponta que o STF, ao julgar o RE nº 1101937, determinou que as decisões proferidas no bojo de Ações Civis Públicas, cujo direito tutelado interessa à coletividade em âmbito nacional, não poderão sofrer limitação territorial quanto à abrangência dos seus efeitos. Alega que foi declarada a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Requer o provimento do recurso e o processamento do cumprimento de sentença. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1101937, com repercussão geral reconhecida (Tema 1075), declarou a inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), alterada pela Lei 9.494/1997, que limita a eficácia das sentenças proferidas nesse tipo de ação à competência territorial do órgão que a proferir (Plenário, sessão virtual finalizada em 07/04/2021, Rel. Ministro Alexandre de Moraes) . 



    4. A questão objeto de decisão, porém, não tem relação com a limitação territorial dos efeitos da coisa julgada proferida nas Ações Civis Públicas, estabelecida no art. 16 da Lei nº 7.347/85, julgada inconstitucional pelo STF, mas com a verificação, no caso concreto, dos limites (inclusive os subjetivos) do comando sentencial. O fato de não haver limitação legal à produção de efeitos pela sentença fora dos limites da competência territorial do juízo não elimina a necessidade de se verificar os limites estabelecidos no próprio título, observando-se, inclusive, o pedido, circunstância que há de ser aferida em cada caso. 



    5. No caso, a Petição inicial da Ação Civil Pública nº. 0000741-49.2003.4.03.6003, ajuizada pelo MPF contra o INSS na Subseção Judiciária Federal de Três Lagoas/MS, assim consignou: "I - Da legitimidade do Ministério Público Federal. A presente Ação Civil Pública tem como objetivo, em síntese, garantir o direito dos Cidadãos Idosos brasileiros com domicílio na Sub-Seção de Três Lagoas - MS de terem administrativamente a revisão da renda mensal inicial de benefício nas hipóteses reconhecidas pacificamente pela jurisprudência do STJ" (destaque na transcrição). E formulou, ao final, o pedido, nos seguintes termos: " Seja proferida sentença, confirmando-se a liminar expedida, julgando-se procedente o pedido, para o fim de obrigar o INSS, no prazo de 90 dias, fazer a revisão administrativa dos benefícios previdenciários dos segurados da Sub-seção de Três Lagoas que façam jus à correção dos benefícios, levando em consideração o que segue : (...)" 



    6. Conforme estabelece o Código de Processo Civil, a sentença "deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé" (art. 489, § 3º). Embora o dispositivo da sentença não faça menção expressa à limitação subjetiva do pedido, tal circunstância constou do seu relatório (primeiro parágrafo), de modo que a decisão há de ser interpretada, naturalmente, a partir da conjugação dos seus elementos (relatório), nos termos do art. 489 do CPC, vez que não houve, em momento algum, qualquer trecho de seu conteúdo que autorize concluir que esta tenha deferido mais do aquilo que foi pedido. Trata-se de simples acolhimento daquilo que foi requerido, apenas sem a desnecessária repetição da limitação, porque já constante do relatório e, ao final, decorrente do sistema legal então aplicado, já que, inclusive, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal somente veio a ocorrer mais de uma década após a sentença. 



    7. A despeito da inexistência de limitação legal à produção de efeitos da sentença fora da competência do juízo, a sentença julgou procedente pedido formulado apenas para a revisão de benefícios previdenciários dos segurados domiciliados na Sub-Seção de Três Lagoas/MS, limitação que não decorre da lei, mas dos limites do pedido formulado, que foi acolhido pelo juízo. 



    8. Apelação desprovida. Agravo interno prejudicado.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, XXXVII, LIII e LIV; 22, I, e 97, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Consignado na decisão recorrida que "da análise da petição inicial, constata-se que a Ação Civil Pública, Processo n. 2003.85.00.006907-8, foi proposta pelo Ministério Público Federal com expressa limitação de eficácia aos beneficiários circunscritos nos limites do Estado do Sergipe", julgo não aplicável à espécie a tese fixada por esta Suprema Corte ao exame do RE 1.101.937-RG (Tema nº 1075), no qual se examinou a limitação da eficácia da decisão proferida no bojo de ação coletiva, com base em critério de competência territorial introduzido pela Lei nº 9.494/1997 ao art. 16 da Lei nº 7.347/1985. Eis a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos,decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firmase a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".” (RE 1101937, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14-06-2021)



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 1.522.507-RG (Tema 1.354/RG), Rel. Min. Presidente, Pleno, DJe 14.11.2024, reconheceu a inexistência de repercussão geral da questão, por não se tratar de matéria constitucional, e fixou tese no sentido de que “é infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”. O acórdão está assim ementado (destaquei):



    “Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário. Execução individual de sentença coletiva. Limites da coisa julgada. Matéria fática e infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que extinguiu execução individual por ilegitimidade do exequente. Isso ao fundamento de impossibilidade de extensão dos efeitos de coisa jugada de ação coletiva ajuizada contra o Distrito Federal para beneficiar servidores da Administração Pública indireta. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a coisa julgada formada em ação coletiva autoriza o cumprimento individual de sentença. III. Razões de decidir 3. O STF, por ocasião do julgamento do ARE 901.963 no regime da repercussão geral (Tema 848/RG), afirmou a natureza fática e infraconstitucional de controvérsia sobre a legitimidade para executar sentença proferida em ação coletiva. 4. O exame do alcance de sentença condenatória coletiva para aferição de legitimidade para a execução individual pressupõe o exame de matéria fática, assim como de legislação infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário não conhecido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional e pressupõe o exame de matéria fática a controvérsia sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva”.



    Verifica-se, assim, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 283 DO STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 848/RG. REEXAME DOS FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) do STF. 5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 901963 RG, de relatoria do Min. TEORI ZAVASCKI, DJe. 16/09/2015, fixou a seguinte tese ao Tema 848/RG: A questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito, tem natureza infraconstitucional, pois trata de discussão sobre os limites da coisa julgada (Tema 660), e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 6. Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que a parte ora recorrente não logrou êxito em comprovar a filiação à entidade associativa, é preciso o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 7. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1438227 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-08-2023 PUBLIC 25-08-2023)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TEMA N. 82/RG. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias autorização expressa dos associados e anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem, especialmente quanto ao alcance da coisa julgada, demandaria reinterpretação de legislação infraconstitucional e reexame de fatos e provas, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. Enunciado n. 279 da Súmula. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1355794 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 16-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-09-2024 PUBLIC 24-09-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente